Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700466-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EUGENIO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0702307-59.2020.8.07.0018, junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela do autor para que tivesse seu nome incluído na listagem geral de aprovados em cadastro reserva para o Cargo de Professor de Educação Básica, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O agravante alegou que participou do concurso público citado, cujo resultado final foi publicado em 2017, e que participou de todas as fases, porém, apesar de entender que deveria ocupar a posição número 1713o na classificação, por um erro material, seu nome não constou da lista de aprovados. Afirmou estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Relatei. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A tutela antecipada tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Assim, deve o magistrado concedê-la somente quando convencido da presença dos requisitos legais. Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Nesse sentido, vejo que a decisão “a quo” atacada deve ser prestigiada, uma vez que a entendo correta. Conforme se verifica dos fatos, não restaram comprovados os requisitos para deferimento da liminar. Isto porque, o agravante não demonstrou o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal. No caso em apreço, verifica-se que o concurso de que o agravante participou teve seu resultado final publicado em março e abril de 2017 (i.d. 60183531). Decorridos três anos, não se pode falar em urgência no pronunciamento judicial. Também não comprovou o agravante os fatos alegados. Não há prova inequívoca de que haveria erro na sua exclusão da lista de classificação do concurso público. Nesse sentido, o fato encontra-se controverso, necessitando de produção probatória para o deslinde da dúvida quanto a eventual erro na ausência da lista do resultado final do concurso, o que deve ser analisado com a regular instrução do processo, com a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em face do exposto, admito o processamento do recurso e, por estarem ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, indefiro o pedido o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 15:46:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator